Tribunal: TJMT
Processo: 1041325-89.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041325-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[O. G. S. - CPF: 095.355.571-22 (APELANTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), KEURY ELAINE GOMES VIEIRA SILVA - CPF: 034.094.791-80 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), KEURY ELAINE GOMES VIEIRA SILVA - CPF: 034.094.791-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. PASSAGEIRA COM TEA. ABALO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face da companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão de impedimento de embarque por overbooking. A autora alegou que o remanejamento resultou em atraso total de aproximadamente 11 horas e agravou seu estado emocional, por ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença entendeu que o atraso final foi inferior a 4 horas e não se comprovou prejuízo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso inferior a 4 horas no transporte aéreo, somado à condição de TEA da passageira, é suficiente para ensejar indenização por dano moral, mesmo sem comprovação de abalo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso efetivamente computado foi de 2 horas e 55 minutos, tempo que, segundo a jurisprudência consolidada, configura mero dissabor, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

A condição de pessoa com TEA, embora relevante, não dispensa a demonstração de abalo concreto à esfera íntima da autora, inexistente nos autos, o que inviabiliza a configuração de responsabilidade civil.

O reconhecimento automático do dano moral, sem prova do efetivo abalo, comprometeria os pressupostos técnicos da responsabilidade civil e desvirtuaria sua finalidade reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O atraso em voo inferior a quatro horas, sem prova de abalo concreto, não enseja reparação por danos morais.

A condição de pessoa com deficiência, como o TEA, não presume, por si só, a ocorrência de dano moral, exigindo-se demonstração de prejuízo efetivo.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço aéreo exige a comprovação de violação significativa aos direitos da personalidade.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014531-68.2023.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025, DJE 26/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto por O.G.S., menor representada por sua genitora, contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora narra que adquiriu passagem aérea para trajeto de Cuiabá/MT a Maceió/AL, com conexão em Goiânia/GO, mas foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado em razão da prática de overbooking por parte da companhia aérea. Afirmou que, em razão disso, foi submetida a diversas realocações, conexões mal organizadas e atraso total superior a 11 horas, o que teria agravado seu quadro emocional, já comprometido em razão de sua condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sustenta que a negligência da ré quanto à prestação de suporte adequado e ao fornecimento de informações claras resultou em significativo abalo moral.

A sentença reconheceu a ocorrência do atraso, mas entendeu que o lapso final de aproximadamente 2 horas e 55 minutos não ultrapassaria os meros dissabores do cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar o dever de indenizar, especialmente pela ausência de prova de prejuízo concreto à esfera íntima da autora.

Em suas razões, a apelante sustenta que a sentença ignorou a particularidade do caso, notadamente a condição da menor portadora de TEA, e a sequência de falhas operacionais da ré, que agravaram sua instabilidade emocional e comprometeram seu bem-estar. Alega violação aos direitos do consumidor, à dignidade da pessoa com deficiência e à boa-fé objetiva, requerendo a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita e o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, sob alegação de plausibilidade e risco de dano de difícil reparação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 282750914).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (id 285140860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da companhia aérea recorrida pelos alegados danos morais decorrentes do impedimento de embarque da menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em voo originalmente contratado, em razão de prática de overbooking.

Segundo narra a inicial, a autora foi remanejada para outro itinerário que resultou em atraso de aproximadamente 11 horas. No entanto, ao final da viagem, o atraso efetivamente computado foi de 2 horas e 55 minutos. A sentença reconheceu esse lapso, mas entendeu que o tempo de espera não ultrapassa os limites da tolerabilidade, configurando mero dissabor, sobretudo diante da ausência de prova de abalo concreto à esfera íntima da autora.

Em sede recursal, a parte insiste na tese de que sua condição de pessoa com TEA justificaria o reconhecimento do dano moral, diante do sofrimento psicológico e da instabilidade emocional alegadamente enfrentada.

Entretanto, não há nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de abalo concreto e relevante, apto a configurar violação aos direitos da personalidade. A alegação genérica de frustração ou desconforto, embora verossímil, não encontra lastro probatório capaz de sustentar, juridicamente, o pleito indenizatório. Como bem assentado na origem, a situação descrita, ainda que indesejável, não se dissocia dos percalços inerentes ao transporte aéreo, sobretudo diante da reacomodação da passageira e do tempo total inferior a quatro horas em relação ao voo originalmente contratado (id 282750905).

A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado de forma reiterada nesse sentido:

“O atraso em voo inferior a 4 horas, sem demonstração de prejuízo concreto, configura mero dissabor, não ensejando indenização por dano moral” (TJ-MT, Apelação Cível nº 1014531-68.2023.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025, DJE 26/01/2025).

Com efeito, a condição da autora, ainda que relevante, não é suficiente, por si só, para presumir o dano moral, exigindo-se, como em qualquer outra hipótese de responsabilidade civil, a demonstração do efetivo abalo — o que, no caso, não se verifica. O reconhecimento automático da lesão à dignidade, com base exclusivamente em situações abstratas ou subjetivas, acabaria por relativizar o próprio instituto da responsabilidade civil e esvaziar seu conteúdo técnico.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Concedo os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025